Tribunal: TJDFT
Processo: 0000916-15.2012.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CONDUTAS. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE.

1. Trata-se de apelação em fase de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 217-A, c/c art. 225, parágrafo único, e 226, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso I, da Lei 11.343/06, em continuidade delitiva por diversas vezes, à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 91, inciso I, do CP, foi fixado o valor mínimo para reparação de danos morais sofridos pela vítima B em R$ 10.000,00.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, por serem praticados comumente às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevo, desde que em consonância com as demais provas dos autos.

3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia restam comprovadas por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos.

4. O mesmo rigor empregado na apuração da materialidade e autoria do delito deve ser observado quando da aplicação da pena, não se admitindo a presunção em desfavor do réu.

5. Havendo narrativa da vítima quanto a ocorrência de apenas dois delitos de estupro, a majorante pela continuidade delitiva deve ser aplicada na fração mínima de 1/6.

6. O estupro de vulnerável, por si só, causa à vítima constrangimento, repulsa e trauma, sendo daqueles que deixam marcar, com sequelas de ordem psicológica, mormente quando seguido de ameaças de mal injusto e grave à vida da ofendida, bem como à dignidade sexual de sua irmã menor, com o propósito de obter o seu silencio. Impõe-se, portanto, a fixação de indenização pelos danos morais causados.

7. Conquanto não possa ser excessivamente elevado, a ponto de caracterizar fonte de enriquecimento da vítima, tampouco deve ser demasiado baixo, resultando na negação de seu caráter punitivo pedagógico. Na espécie, a natureza do crime e os danos causados justificam o valor estabelecido.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.